Tribunal: TJES
Processo: 5000576-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000576-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: KATILENE FREITAS ANTONIO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

A
gravo de Instrumento
n.
5000576-11.2020.8.08.0000

Agravante: SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda

A
grav
ad
a
:
Katilene Freitas Antonio

Relatora: Desª
.
Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda em face da decisão reproduzida no ID. 424259, proferida no Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação
ordinária ajuizada por Katilene Freitas Antônio, na qual a Magistrada de origem determinou que a requerida/agravante antecipe os honorários periciais.

Em suas razões, a agravante alega que a causa de pedir da ação originária é o
suposto erro médico ocorrido quando da realização de uma
salpingectomia
, que consiste na retirada parcial ou total das trompas uterinas, pois tal ato cirúrgico
teria
atingi
do
, de forma indevida, o útero da
agravada,
o
casion
ando
também a retirada de um ovário.

Aduz que ambas as partes pleitearam a produção de prova pericial, mas os ônus pelo pagamento dos honorários recaíram exclusivamente sobre si, o que não pode prevalecer, devendo haver o rateio nos termos do
caput
do art. 95 do CPC,
com
sua quota
subsidiada pelo
Poder Público, conforme determina o § 3º do mesmo artigo,
já que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para determinar a divisão dos honorários periciais, com o Poder Público custeando a parcela devida pela agravada.

Em contrarrazões (ID 522311), a agravada argui preliminarmente o não cabimento do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,

10
de
junho

de 20
20
.

Des
ª.

Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se o ônus de adiantamento dos honorários periciais devem ser suportados por ambas as partes, ou apenas pelo plano de saúde agravante.

Após apreciar os pressupostos fáticos e jurídicos deste agravo de instrumento, entendo que merece provimento.

Inicialmente, esclareço que, quanto ao cabimento do recurso, determinei de ofício a intimação da agravante no despacho de ID 425281, a fim de que se manifestasse sobre a questão.

Esse comando devidamente foi atendido por meio da petição de ID 450469, na qual a agravante sustentou que o STJ firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, aceitando-se o agravo de instrumento fora das hipóteses descritas em seus incisos, desde que demonstrada a urgência e o risco de prejuízo.

Assim, por entender presentes tais requisitos, já que a agravante se viu obrigada a arcar integralmente com os honorários periciais, admiti o recurso, restando prejudicada a preliminar arguida em contrarrazões.

Acerca do
mérito recursal
, conforme me manifestei na decisão liminar,
verifica-se que
a autora / agravada também requereu a produção de prova pericial
(ID. 424258, p. 21), atraindo a aplicação no disposto no art. 95, § 3º do CPC, já que litiga com gratuidade de justiça
(ID 424255, p. 4)
:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes
.

§ 3º
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser
:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

A
jurisprudência caminha nesse sentido:

“
Esta Corte Superior afirma seu posicionamento no sentido de que "[...] o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. [...] "(REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018)” (REsp 1790045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

“
Havendo requerimento de ambas as partes pugnando pela realização de prova pericial, devem os honorários do expert ser rateados, conforme inteligência do art. 95, do CPC. 3 No caso de realização da perícia por particular, tratando-se de parte beneficiária da gratuidade da justiça, o pagamento dos honorários periciais deverá obedecer o disposto no § 3º, inc. II, do art. 95, do CPC
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179008608, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Devo registrar que não prospera o argumento suscitado em contrarrazões no sentido de que a autora / agravada teria apenas “sugerido” a produção de prova pericial, não podendo se valer do sentido literal das palavras para fugir de ônus processual, mormente quando expressamente a parte indica questões de fato que precisam ser esclarecidas e assinala que a prova deve ser produzida médico cirurgião ginecologista.

Dessa forma, entendo que
a decisão proferida na origem merece reforma
,
já que
o ônus financeiro foi imposto com exclusividade sobre a agravante.

Por esses fundamentos,
conheço
do recurso para
provê-lo
, a fim de reformar a decisão e determinar que os honorários periciais sejam divididos igualmente pelas partes, sendo que, no caso da autora / agravada, o valor deve ser arcado pelo Estado do Espírito Santo, já que litiga com gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO DO RECURSO – ART. 1.015 DO CPC – ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – DIVISÃO DO ÔNUS DE ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PAGAMENTO PELO PODER PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–

O
STJ firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, aceitando-se o agravo de instrumento fora das hipóteses descritas em seus incisos, desde que demonstrada a urgência e o risco de prejuízo. Assim,
tendo o Juízo de origem imposto sobre a agravante o ônus de arcar integralmente com os honorários periciais, quando a prova foi requerida por ambas as partes
, admit
e-se
o recurso.

2 –
Por ter
a autora / agravada
requerido
a produção de prova pericial, atrai
u
a aplicação no disposto no art. 95, § 3º do CPC, já que litiga com gratuidade de justiça.
Assim, os honorários devem ser arcados de forma igual pelas partes, sendo que a parcela que cabe à autora / agravada deve ser suportada pelo Estado do Espírito Santo, já que litiga com gratuidade de justiça. Precedentes.

3 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER do recurso
para
PROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.